Tribunal: TJPA
Processo: 0025538-74.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025538-74.2009.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO SERGIO ZAMORIM

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU PRESCRITA A PRETENSÃO AUTORAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32 EM RELAÇÃO À DEMANDAS PROPOSTAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. AÇÃO DE COBRANÇA PRECEDIDA DE AÇÃO MANDAMENTAL QUE RECONHECEU SER DEVIDO AOS AUTORES GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL RELATIVA AOS PERIODOS DESCRITOS NA EXORDIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA PRESENTE VIA, SOB RISCO DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA AFASTAR A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, POSTO QUE A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA INTERROMPEU O TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL.

1.

A Ação de Cobrança, ora Recorrida, foi movida em 03.06.2009, visando o pagamento de Gratificação de tempo Integral aos autores, previamente reconhecido nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0002266-23.1998.8.14.0000, impetrado em 19.11.1998, e transitado em julgado em 17.08.2009.

2.

O Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento pacífico quanto a aplicação do prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/32 nas demandas propostas contra a Fazenda Pública. Certo que a impetração do Mandado de Segurança interrompeu a fluência do prazo prescricional, não há que se falar em prescrição da pretensão de cobrança.

3.

Já tendo sido reconhecido na via mandamental o direito à gratificação em questão, não cabe rediscussão da matéria nesta via (Ação de Cobrança), sob risco de ofensa à coisa julgada.

4.

Apelação Cível conhecida e provida, para afastar a ocorrência da prescrição quinquenal ao caso concreto, julgando, por consequência, provida a pretensão autoral, devendo ser observada a incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com os Temas 905 e 810 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº

0025538-74.2009.8.14.0301
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CARLOS ALBERTO SERGIO ZAMORIM E OUTROS

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA
,

movida em face
do
ESTADO DO PARÁ.

Narra a inicial que os autores são Policiais Civis do Estado do Pará e, portanto, fazem jus à Gratificação de tempo Integral no percentual de 50% pelo período compreendido entre 31/03/1994 à 15/10/1995, e 70% pelo período de 26/10/1995 à 01/10/2002.

Apreciado o feito, o magistrado
a quo
extinguiu o processo com resolução de mérito em razão da prescrição da pretensão autoral, uma vez que teria decorrido tempo superior ao lustro prescricional entre os períodos reclamados e a propositura da ação em 2009.

Face a decisão, os requerentes interpuseram a presente
Apelação Cível,
insurgindo, preliminarmente, quanto a nulidade da sentença por
error in procedendo
(decisão
citra petita
), uma vez que a sentença não teria se manifestado quanto a gratuidade da justiça deferida em despacho inicial, bem como, não teriam sido invocados argumentos capazes de motivar a rejeição do pedido autoral.

Em mérito, alegou inocorrência da prescrição, na medida que a pretensão se funda na cobrança de créditos reconhecidos no Mandado de Segurança Coletivo nº 0002266-23.1998.814.0000, impetrado pelo SINDPOL/PA, e transitado em julgado em 17/08/2009. De modo que, a propositura do
writ
interrompeu a fluência do prazo prescricional, que apenas seria atingido em 2011.

Assim, requereram o conhecimento e provimento do recurso.

Apresentadas contrarrazões, o Estado do Pará refutou o alegado, pugnando pela manutenção da sentença de piso.

Instado a se manifestar o
custos iuris,
o
parquet
se manifestou pelo provimento do apelo, afastando a prescrição decretada pelo juízo.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
,
pelo que passo a analisá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento pacífico quanto a aplicação do prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/32 nas demandas propostas contra a Fazenda Pública, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da

jurisprudência pacífica do STJ, o prazo prescricional para propositura

de ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública é o quinquenal,

conforme o art. 1º do Decreto 20.910/32, sendo, portanto, inaplicável as

disposições do Código Civil.
2. O acolhimento da pretensão recursal quanto à ocorrência de prescrição intercorrente demandaria o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1431146/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)

(grifo meu)

Compulsando os autos, adianto que ao contrário do entendimento de piso, não vislumbrO o transcurso do lustro prescricional.

Em que pese os autores/apelantes postularem o pagamento de
Gratificação de Tempo Integral no percentual de 50% pelo período compreendido entre 31/03/1994 à 15/10/1995, e 70% pelo período de 26/10/1995 à 01/10/2002, há de se considerar que em 19.11.1998, o SINDIPOL impetrou Mandado de Segurança Coletivo nº 0002266-23.1998.8.14.0000, visando o reconhecimento do direito à Gratificação por Tempo Integral.

Com efeito, a impetração do
mandamus,
interrompeu a contagem do prazo prescricional, até o advento de seu trânsito em julgado, operado em 17.08.2009.

Na ocasião, o prazo voltaria a correr livremente, todavia, os demandantes já haviam ajuizado Ação de Cobrança (ora apelada), isto é, em 03.06.2009. Assim, com a propositura da Ação de Cobrança, o lustro prescricional foi novamente interrompido.

Portanto, sendo certo que a referida Ação de Cobrança não transitou em julgado, posto que se encontra em presente análise de mérito recursal, não há que se falar em prescrição no caso concreto.

Sobre a interrupção da prescrição, cabe citar:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. A impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional de modo que, tão-somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para cobrança das parcelas referentes ao qüinqüênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido

(STJ - AgRg no Ag: 726029 MS 2005/0200659-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 05/03/2009, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2009)

Desta feita, afasto a ocorrência da prescrição, reformando a sentença
a quo.

Por fim, destaco ainda que, os apelantes não buscam mais o reconhecimento do direito em receber a gratificação, mas tão somente cobrar valores pretéritos à impetração do Mandado de Segurança. O direito líquido e certo já foi reconhecido na ação mandamental, remanescendo, nesta via, apenas o direito de cobrança, de modo que não comportando na presente ação a rediscussão da matéria, sob risco de ofensa à coisa julgada.

Neste sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO WRIT. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1669480/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017).

Desta feita, impossível a rediscussão quanto ao direito, bem como, afastada a prescrição à hipótese, julga-se procedente o pedido autoral quanto à percepção de valores retroativos à Gratificação de Tempo Integral, conforme requerido na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença hostilizada, e julgar procedentes os pedidos autorais nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Os créditos a serem liquidados devem obedecer a correção monetária e juros de mora de acordo com os Temas 905 e 810 do STJ.

É como voto.

Recorrentes isentos de custas processuais em razão do benefício da justiça gratuita concedido.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023